Tribunal: TJMT
Processo: 0010722-07.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0010722-07.2011.8.11.0041
Recorrente: São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda.
Recorrido: MJB Vigilância e Segurança Ltda.
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 101106497), devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.